Tribunal: STJ
Processo: 0038651-10.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 890203 - AL (2024/0038651-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, pronunciado como incurso no
art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal.
2. A defesa alega violação ao art. 619 do CPP, sustentando omissão do Tribunal quanto à
necessidade de despronúncia pela ausência de exame pericial e ao afastamento da
qualificadora de motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido
quando o recorrente se limita a reiterar os argumentos já expostos na inicial do habeas
corpus.
4. Outra questão é saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso
próprio, quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o agravo regimental não
deve ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
7. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e suficiente sobre os pontos
indicados como omissos, demonstrando que o habeas corpus foi manejado como mero
inconformismo com a decisão contrária ao interesse do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente
não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
Documento eletrônico VDA48494641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ce745ccf-f11e-42a1-a0ca-f124c38bf131

firmado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 654, §2o.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ce745ccf-f11e-42a1-a0ca-f124c38bf131

AgRg no HABEAS CORPUS No 890203 - AL (2024/0038651-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, pronunciado como incurso no
art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal.
2. A defesa alega violação ao art. 619 do CPP, sustentando omissão do Tribunal quanto à
necessidade de despronúncia pela ausência de exame pericial e ao afastamento da
qualificadora de motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido
quando o recorrente se limita a reiterar os argumentos já expostos na inicial do habeas
corpus.
4. Outra questão é saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso
próprio, quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48176806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 5a7c0276-06a7-4b7d-983b-4eabe439ef05

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o agravo regimental não
deve ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
7. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e suficiente sobre os pontos
indicados como omissos, demonstrando que o habeas corpus foi manejado como mero
inconformismo com a decisão contrária ao interesse do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente
não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 654, §2o.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JOSÉ DOMINGOS DA
SILVA contra decisão da minha lavra às fls. 139-141 na qual não foi conhecido o habeas
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi desfavorável por ter sido
corpus
pronunciado como incurso no art. 121, §2o, I e IV, c/c art.14, II, c/c art. 29, todos do
Código Penal.
No presente
, a defesa alega, em apertada síntese, a violação ao art. 619
habeas
do CPP, eis que o Tribunal impetrado teria deixado de se manifestar acerca da
necessidade da despronúncia em razão da ausência do exame pericial, bem como deixou
de apreciar a questão referente ao afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil.
Pugna pela concessão da ordem para que seja determinado ao Tribunal
impetrado que se manifeste acerca das omissões apontadas.
Documento eletrônico VDA48176806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 5a7c0276-06a7-4b7d-983b-4eabe439ef05

No agravo regimental interposto às fls. 147-153 o recorrente se limita a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionar sua alteração.
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024.

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão de fls. 139-141 assim expus os fundamentos restantes da
denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:

"(...) Não há que se falar em ofensa ao art. 619 do CPP
quando o Tribunal de origem se pronuncia, de forma clara e suficiente,
Documento eletrônico VDA48176806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 5a7c0276-06a7-4b7d-983b-4eabe439ef05

acerca dos pontos apontados como omissos no julgado. Do acórdão
impetrado, colhe-se o seguinte trecho: "Não obstante os esforços da
defesa em macular o entendimento desta Colenda Câmara ao negar
provimento ao RESE, na realidade, observa-se uma insatisfação do
recorrente no resultado do julgado proferido por esta Corte. Muito
embora os embargos opostos sustentem a existência de omissão no
acórdão ora atacado, vê-se que a os argumentos suscitados pela Defesa
quando da interposição do recurso em sentido estrito, resumem-se ao
pleito de impronúncia ou, subsidiariamente, ao pedido de decote da
qualificadora. Sobre o pedido de afastamento da pronúncia, o acórdão
embargado pontuou que o recurso em questão se trata de mero juízo de
admissibilidade e que, conforme elementos de provas colhidos na fase
inquisitorial e em juízo, mesmo diante da não submissão da vítima a
exame de corpo de delito, apesar de requerido, os depoimentos
testemunhais e declarações do réu, quando interrogado, indicam que o
ora embargante atirou em direção à vítima, não deixando dúvida acerca
da materialidade e dos indícios de autoria, elementos, por sua vez,
suficientes para a manutenção da pronúncia do réu. No que concerne à
incidência das qualificadora e à omissão suscitada, quanto ao ponto,
ainda que o acórdão não tenha feito menção expressa sobre o pleito de
exclusão da qualificadora, é possível observar que esta Colenda Câmara
Criminal, ao julgar o RESE, concluiu que o caso deve ser submetido ao
Júri, o qual poderá acatar a tese defensiva, não havendo como acolher o
pleito do recorrente ante a competência do Tribunal do Júri para julgar
crimes dolosos contra a vida. Destacou-se que presentes a materialidade
e os indícios de autoria, deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate, amplamente admitido pelos Tribunais Superiores. Nesse
contexto, compete ao conselho de sentença dirimir sobre eventual
dúvida quanto à dinâmica dos fatos e seu possível acolhimento acerca
das qualificadoras, as quais devem ser analisadas em momento
oportuno, uma vez que na etapa da pronúncia, qualquer dúvida na
decisão resolve-se a favor da sociedade." Está evidenciado que o
Tribunal de origem se manifestou expressamente acerca dos pontos
indicados como omissos pelo impetrante, o que demonstra o manejo
deste remédio heroico como mero inconformismo do paciente com a
decisão contrária ao seu interesse, escopo que escapa aos limites do
presente writ . Neste sentido: PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ART. 617 DO CPP.
REFORMATIO IN PEJUS. ANÁLISE DA MATÉRIA EM HABEAS
CORPUS. PEDIDO PREJUDICADO. I - Inexiste ofensa ao art. 619 do
CPP, pois o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, sobre a questão posta nos autos, não havendo omissões e
contradições por ter o resultado do julgado sido contrário aos interesses
da parte. II - No tocante a tese de reformatio in pejus indireta, constata-
se que o presente recurso está prejudicado, tendo em vista que tal
questão aqui posta já foi objeto de decisão no HC n. 530.523/RN.
(AgRg no AR Esp 1681479 / RN, Rel. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48176806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 5a7c0276-06a7-4b7d-983b-4eabe439ef05

Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23)07/02/20
Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a
concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus."

Ante o exposto, os autos demonstraram os autos de forma segura que é
inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela
qual nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48176806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 5a7c0276-06a7-4b7d-983b-4eabe439ef05

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 890.203 / AL
Número Registro: 2024/0038651-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000401920108020060 0000040192010802006050000 401920108020060 40192010802006050000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JOSE DOMINGOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA48448005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: 12afbb30-ab6b-45d7-bb85-a7d2450466bc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:35
Código de Controle do Documento: 12afbb30-ab6b-45d7-bb85-a7d2450466bc